Tribunal: TJDFT
Processo: 0728509-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. REQUERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA INDEFERIDO. REQUISITOS. VEROSSIMILHANÇA. AUSÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Hipótese de agravo interno manejado contra a decisão monocrática que indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela requerida no agravo de instrumento interposto pelo ora recorrente.
2. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de substituição do bem penhorado.
3. A respeito da pretensão formulada, é importante anotar que a penhora deve observar prioritariamente a ordem estabelecida na regra prevista no art. 835 do CPC. Esse preceito deve ser obedecido, salvo se de outro modo convier ao credor. 3.1. Logo, a penhora de dinheiro “em espécie ou em depósito” deve ser observada em ordem prioritária à expropriação de bens imóveis.
4. Convém ressaltar que é admitida a substituição do bem penhorado desde que seja demonstrado tratar-se de meio menos gravoso ao devedor (art. 805 do CPC). Nesse sentido o devedor que requer a substituição deve “indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos", pois, ao contrário, haverá a "manutenção dos atos executivos já determinados”, nos termos do art. 805, parágrafo único, do CPC. 4.1. No caso em deslinde não houve, no entanto, a comprovação de que o devedor é proprietário do bem.
5. Para que seja concedida a tutela antecipada de urgência é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 5.1. Não demonstrados os referidos requisitos, pelo agravante, no momento da interposição do recurso, deve ser mantida a decisão que indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal.
6. Recurso conhecido e desprovido.